Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VERBA COMPROVADAMENTE SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o executado agravante comprovou que a constrição efetivada em conta mantida junto ao BRB recaiu diretamente sobre verba de natureza salarial, não se verificando o uso desvirtuado da referida conta bancária destinada a recebimento de salário, comprovando fazer jus à garantia da impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do inc. IV, do art. 833 do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.